Tribunal: CARF
Processo: 10425.001931/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.001931/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.980 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
ENCARGOS LEGAIS
Demonstra-se como devida a cobrança de encargos legais, ainda que verificada
eventual mora processual, em decorrência da inexistência de expresso
dispositivo legal capaz de afastar referida incidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo, ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
O presente processo teve início com a revisão de tributos informados em
obrigação acessória do contribuinte em epígrafe (declaração DIPJ 2003 – Ano Calendário 2002),
cujo Termo de Encerramento (fl. 90), datado de 13/08/2013, apontou débitos e multas relativos a
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
O contribuinte não teceu qualquer impugnação em relação à CSLL, PIS e
COFINS cobrados em decorrência de referida revisão/fiscalização, não representando referidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.001931/2007-72
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.001931/2007-72

tributos qualquer ponto controvertido a ser tratado no âmbito da presente análise por parte do
CARF.
Apesar disso, manifestou-se o contribuinte, fl. 93, em 13/09/2007, no sentido de
que o valor da cobrança de IRPJ (equivalente a R$ 32.446,97) já teria sido objeto de
parcelamento (PAES) e que tal parcelamento estaria em fase de discussão administrativa para
que pudesse ser restabelecido e que eventual restabelecimento prejudicaria a cobrança do valor
imputado por meio da revisão/fiscalização anteriormente mencionada.
Foram providenciadas diligências a fim de se identificar se os valores de IRPJ do
ano-calendário 2002 teriam sido objeto de parcelamento ou não.
As diligências foram concluídas em 29/08/2013 (fls. 89 e 90), tendo sido
constatado que os débitos de IRPJ do ano-calendário não estavam inseridos no parcelamento do
PAES.
O resultado das diligências foi devidamente encaminhado à empresa contribuinte,
por meio da Carta de Comunicação no 458/2013 (fls. 191 e 192), a fim de se garantir o prazo de
30 dias para que o contribuinte, querendo, pudesse se manifestar acerca de tais diligencias e de
suas constatações, tendo sido registrado o devido recebimento (Aviso de Recebimento fl. 194,
com recebimento atestado em 12/09/2013).
Não houve qualquer manifestação do contribuinte manifestada no âmbito do
presente processo acerca de tais constatações, conforme atestado no Despacho de fl. 195.
Diante disso, foi proferido o Acórdão no 11-44.657 da 4a Turma da DRJ/REC, de
24/01/2014 (fls. 196 a 201), o qual refutou a manifestação do contribuinte de que a cobrança de
IRPJ já teria sido objeto de parcelamento, já que fora comprovado no curso do processo que
referida cobrança não incluíra qualquer valor de IRPJ que tivesse sido objeto de parcelamento,
concluindo-se, portanto, pela improcedência das alegações da empresa contribuinte.
A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 217 a 220) em face de
referido Acórdão, aduzindo, novamente, que os valores de IRPJ relativos ao ano-calendário 2002
e cobrados a partir de referida revisão/fiscalização, teriam sido objeto de parcelamento,
formulando, ao fim, 4 (quatro) pedidos, a seguir transcritos:
a) O recebimento do presente Recurso Voluntário com os documentos
que o guarnecem;
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.001931/2007-72

b) O reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
remanescente em relação ao presente processo, tendo em vista o
parcelamento ao qual a empresa aderiu, por força da Lei 11.941/09;
c) Em relação à cobrança das contribuições então consideradas parte
incontroversa na apuração dos fatos referentes ao presente feito (CSLL -
COFINS e PIS) que seja reconhecida a extinção dos respectivos créditos
tributários, tendo em vista o decurso do prazo decadencial em relação a
estes;
d) Caso seja consolidada a cobrança dos referidos créditos tributários
(imposto e contribuições) que não sejam aplicados os encargos legais
decorrentes da mora para fins de constituição dos citados créditos, haja
vista que tal demora se deu por parte do próprio Fisco no que tange à
apuração dos fatos e julgamento do presente processo.
É o relatório.
Voto
Thiago Dayan, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo se refere a valores de IRPJ do ano-calendário 2002 imputados ao
contribuinte ora Recorrente.
Observo, ainda, que o recurso é tempestivo (interposto em 28/04/2014, vide
Carimbo, fl. 217, face à intimação com recebimento atestado em 28/03/2014, fl. 216).
Apesar disso, referido Recurso não refuta os argumentos contidos no
Acórdão no 11-44.657 da 4a Turma da DRJ/REC, já que se limita o contribuinte a reproduzir seu
argumento de que os valores de IRPJ cobrados seriam improcedentes por terem sido objeto de
parcelamento.
Reitere-se, portanto, que tal fato (estarem ou não os valores cobrados de IRPJ
inseridos em parcelamento) já foi saneado por meio das diligências realizadas (fl. 189), as quais
foram devidamente comunicadas ao contribuinte e não foram por este contestadas
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.001931/2007-72

oportunamente, tendo-se operado a preclusão em relação a referido ponto, descabendo o
conhecimento do Recurso Voluntário nesse aspecto.
Outro pedido do Recorrente que não merece conhecimento é o que requer que seja
reconhecida a extinção dos créditos tributários de CSLL, COFINS e PIS, já que tais cobranças
foram objeto de destaque em processo diverso, conforme Despacho de fl. 181, que assim dispõe:
“Em atendimento ao determinado no subitem 16.1 do Despacho de Diligência 2839 - 4a
Turma da DRJ/REC , de 30 de abril de 2012(fls. 168/171), foi formalizado o Processo
Administrativo Fiscal no 10425.721509/2012-02 para recepção do crédito tributário
referente aos tributos CSLL;COFINS e PIS(fls. 175/180)”
Eventual discussão de mérito acerca de referidos tributos, portanto, dar-se-á no
âmbito do processo no10425.721509/2012-02, e não no presente processo.
Diante do exposto, conheço parcialmente do presente processo, seguindo-se para
análise de mérito especialmente o pedido do Recorrente de que não sejam aplicados encargos
legais decorrentes da mora, por entender o Recorrente que a demora do processo se deu, em
parte, pelo próprio Fisco, quanto à apuração de fatos e quanto ao julgamento do processo.
Mérito
Tendo remanescido, portanto, como objeto de mérito, a análise acerca da
aplicação ou não de encargos legais decorrentes da mora, necessário indicar o seguinte disposto
previsto na Lei Ordinária Nacional no 11.457/2007, in verbis:
Art. 24 É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos admi-
nistrativos do contribuinte.
Apesar de referida previsão de obrigatoriedade de cumprimento de prazo para
decisão administrativa, a lei não estabeleceu a suspensão da contagem dos juros de mora em
decorrência do descumprimento de referido prazo.
Nesse mesmo sentido entendeu o Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3),
por unanimidade, em Acórdão proferido nos autos de Embargos de Declaração em
Apelação/Remessa Necessária no 0019738-60.2015.4.03.6100/SP (Diário Eletrônico de
14/6/2018), nos seguintes termos:
[...]
II - Somente o depósito do montante integral vem previsto pela lei como causa de
impedimento da incidência dos juros de mora (artigo 9°, §4°, da Lei n° 6.830/1980).
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.001931/2007-72

III - Às reclamações e aos recursos interpostos nos procedimentos fiscais não se
conferiu esse poder, mesmo após o prazo previsto para a análise - 360 dias a partir do
protocolo, de acordo com o artigo 24 da Lei n° 11.457/2007.
IV - O atraso da Administração Tributária viola, na verdade, garantia de natureza
processual - razoável tramitação dos feitos, regulamentada especificamente pela
legislação tributária -, sem que produza efeitos materiais.
V - A cobrança ou não dos juros depende do resultado do processo administrativo. Se o
lançamento procede, o sujeito passivo deveria ter pago o tributo desde o vencimento
(artigo 161 do CTN); a demora no exame da impugnação não neutraliza o
descumprimento da obrigação de pagar.
VI- O contribuinte prejudicado pode exigir apenas a conclusão do procedimento, como
fez a impetrante na formulação do pedido de análise imediata.
VII- A suspensão dos juros após o 360° dia da data do protocolo da petição extrapola os
limites do bem jurídico transgredido e faz abstração da relação de direito material,
condicionada pela admissão ou não da ausência de pagamento no prazo que se seguiu à
intimação do auto de infração ou da notificação de lançamento.
A negação do pedido do Recorrente, no sentido de não serem aplicados encargos
legais decorrentes de eventual mora processual, é medida que se impõe.
Dispositivo
Considerando-se, portanto, a inexistência de dispositivo legal expresso que
autorize a não aplicação de encargos legais em decorrência de mora processual administrativo-
fiscal, pelos fundamentos anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital